Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REMOÇÃO DE PUBLICAÇÃO NA INTERNET E FORNECIMENTO DE DADOS DOS ADMINISTRADORES. ART.10 DA LEI N. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPARTIÇÃO IGUALITÁRIA DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RESERVA DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inequívoco que o pleito de quebra de sigilo de dados dos administradores da conta de página de internet está submetido a reserva de jurisdição, por expressa determinação do art. 10 da Lei n. 12.965/2014. Vale dizer, o provedor apenas pode fornecer os dados solicitados, por suposta vítima de publicação ofensiva, mediante ordem judicial.
2. Por sua vez, muito embora não haja previsão legal especifica, a pretensão de remoção do conteúdo ofensivo, também exige a tutela judicial. Decerto, a análise quanto à ilicitude da postagem é complexa, carecedora da ponderação entre princípios constitucionais em aparente conflito (liberdade de expressão do usuário x inviolabilidade da honra e imagem das pessoas envolvidas). Nesse caso, não cabe ao provedor decidir qual dos direitos deve prevalecer, pois poderia incorrer em arbitrariedades, sendo necessário que a autoridade judiciária competente dirima a questão.
3. Portanto, o acesso ao Poder Judiciário mostrou-se indispensável para a resolução da lide, sem que as partes tivessem praticado algum ato ilícito, ou seja, não deram causa ao ajuizamento da demanda, não se afigurando justo, pois, imputar a culpa na instauração da demanda a nenhum dos litigantes. Por conseguinte, vislumbra-se a necessidade de que as partes rateiem, de forma igualitária, as despesas decorrentes do processo e os honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da legalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.